Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704384-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILENE MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por EDILENE MACHADO DA CRUZ em face da decisão ID 33073173 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto ante a ocorrência de preclusão da matéria. Em análise dos autos, verifica-se que a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, sem que haja previsão legal para tanto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022 17:58:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador